Tribunal: TJDFT
Processo: 0725129-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725129-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA LUCIA AMEANO MACEDO AGRAVADO: HRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE IMOVEIS LTDA, LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para prestar esclarecimentos quanto à admissibilidade do presente recurso, considerando que as matérias discutidas na insurgência ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem, de modo que o enfrentamento por esta via recursal representaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator